Tribunal: TJMT
Processo: 1004452-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004452-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), NEY PAULO LOPES - CPF: 021.525.961-02 (PACIENTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (IMPETRANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (IMPETRANTE), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004452-87.2022.8.11.0000

PACIENTE: NEY PAULO LOPES
IMPETRANTE: DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ, RONALDO MARTINS PINTO, ISAC SOUSA ALENCAR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIABILIDADE – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA –QUANTIDADE DE DROGA PONDERADA ANTE A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE NÃO EVIDENCIADA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apesar das drogas apreendidas com o paciente [aproximadamente 506g (quinhentos e seis gramas) de maconha] e dos petrechos comumente ligados à mercancia ilícita [400 (quatrocentos) invólucros plásticos zip lock e 1 (uma) balança de precisão], a quantidade delas não tem o condão de, isoladamente, indicar a periculosidade dele, ou que, em liberdade, venha a cometer novos delitos.

Diante da circunstância excepcional delineada, não evidenciada a fundada probabilidade de reiteração criminosa, a imposição das medidas cautelares – previstas no artigo 319, do Código de Processo penal –, é suficiente para a proteção da ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004452-87.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ E OUTRO(S)

PACIENTE: NEY PAULO LOPES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de NEY PAULO LOPES, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos n. 1000595-67.2022.811.0021 que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33, da Lei n. 11.343/2006].

Em síntese, o impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada uma vez que:
1)
a decisão constritiva está baseada na gravidade abstrata do delito, bem como não se fazem presentes os requisitos do

artigo 312, do Código de Processo Penal;
2
) a prisão cautelar é desproporcional, sobretudo porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis e de o paciente integrar grupo de risco para contaminação da COVID-19 é possível a

aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 121107995].

Indeferi a liminar vindicada [doc. digital n. 121327995].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 122062981].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 123034496]

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004452-87.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca
o
impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido NEY PAULO LOPES, por ordem do Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos n. 1000595-67.2022.811.0021.

Consta dos documentos anexados nos autos digitais que, em 9 de março de 2022, os agentes de segurança lotados na Delegacia Regional de Água Boa/MT, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, localizaram e apreenderam aproximadamente 506g (quinhentos e seis gramas) de maconha, R$ 1.175,00 (mil cento e setenta e cinco reais), 400 (quatrocentos) invólucros para armazenar drogas e 1 (uma) balança de precisão.

Valho-me do relatório elaborado pelo investigador de polícia, RODOLFO LANDIM SASSO, para elucidação dos fatos,
verbis
:

“
Às 06:15h do dia nove (09) do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022),

neste município de Cocalinho, Estado de Mato Grosso, por determinação do Sr. Delegado

de Polícia Judiciária Civil Valmon Pereira da Silva, foi realizada diligência com a finalidade

de cumprir Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar infra mencionado.

Há para informar o que segue:

- Síntese do fato:

Trata-se de Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Excelentíssimo Juiz

Jean Louis Maia Dias nos autos do processo No 1000497-82.2022.8.11.0021 no endereço

localizado no município de Cocalinho-MT, bairro Alto Cocalinho, rua do C,08.

- Diligências:

Foi realizada diligência até o endereço citado onde há uma residência composta por

sala, cozinha, dois quartos, uma dispensa e um banheiro. O início do cumprimento foi

solicitada a abertura da porta da residência, onde o suspeito estava no banheiro e a

esposa (testemunha) no quarto. Após buscas, foram localizadas drogas (maconha) no

quarto do casal (porções prontas para a venda), na dispensa uma peça sólida ainda sem

divisão de maconha e na sala porções prontas para a venda de maconha. Também foi

dada busca na serralheira anexa a casa bem como no veículo do suspeito.

Após a busca minuciosa em todos os cômodos, todo material ilícito foi apreendido, e

o suspeito encaminhado à delegacia onde foi autuado em flagrante, sendo sua esposa

testemunha dos fatos.

Em anexo o mandado assinado pelo suspeito e pela testemunha.

Encerradas as buscas às 06:50h [...]”
(doc. digital original n. 79031550).

Destaco, ainda, trecho do interrogatório extrajudicial do paciente, no qual ele esclarece sobre a maconha, os petrechos apreendidos na sua residência e a destinação do entorpecente,
verbis
:

“
[...] QUE nesta data, por volta das 6:15, foi efetuado busca em sua residência pela Polícia Civil; QUE os policiais localizaram drogas em três locais de sua casa, sendo em uma dispensa [...] no quarto do casal [...] e na sala de estar; QUE foram localizadas invólucros com droga do tipo maconha, prontas para a comercialização e também um pedaço que ainda não estava embalado; QUE havia também junto com a droga uma balança de precisão [...] e diversas embalagens plásticas utilizadas para embalar a droga; QUE estas embalagens são compradas em papelaria; QUE as drogas que estavam embaladas, em pequenas porções, iria comercializá-las; QUE vende cada porção por R$ 30,00; QUE esta droga lhe foi passada por Leo Pintor, que lhe devia dinheiro referente a serviços de serralheria [...]; QUE pegou a droga pelo valor da conta; QUE da droga que pegou, já vendeu o valor aproximado de R$ 1.500,00; QUE está vendendo a droga desde que a pegou para receber a conta [...]”
(doc. digital n. 79031559).

Em razão desses fatos, durante a audiência de custódia, o juiz singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de dedicação a traficância, além do envolvimento do paciente com atividades criminosas,
verbis
:

“[...] a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe,

em que pese a primariedade do custodiado, para garantia da ordem pública. Acentua-se que

foram apreendidos com o custodiado uma
elevada quantidade de drogas (aproximadamente 506g – quinhentos e seis gramas, aparentemente de maconha), as quais estavam prontas para

comercialização
, dinheiro em espécie (RS 1.175,00 - um mil cento e setenta e cinco reais),
400

(quatrocentos) invólucros, que possivelmente seriam utilizados para embalar mais porções de

drogas, bem como uma balança de precisão
. Deste modo, compreende-se que o custodiado,
ao

que consta, pelas provas acarreadas nos autos, e todos objetos apreendidos, dedicava-se a

atividades criminosas
.

Ressalta-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam

ineficazes ao caso, pois diante das circunstâncias do flagrante, a reiteração criminosa seria certa,

voltando o custodiado a traficar drogas.
Assim, isso traria uma sensação de impunidade,

intranquilidade e insegurança jurídica a comunidade de Cocalinho, que já vive uma verdadeira

"guerra" entre facções criminosas que disputam a hegemonia pelo tráfico de drogas, sendo que que inclusive vários homicídios vem ocorrendo lá envolvendo organizações criminosas rivais
.

Ademais, preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal,

tendo em vista que o crime imputado ao autuado prevê pena superior a 4 (quatro) anos de

reclusão.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A

PRISÃO de NEY PAULO LOPES, já que presentes os requisitos previstos no art. 312, caput, c/c

art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal”
(doc. digital n. 79112028 – grifo nosso).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na necessidade e na adequação, previstas no artigo 282, do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de
tráfico de drogas
ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a ed., 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Em nosso sistema, a
ordem pública
que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos delitos ou da ameaça concreta ao meio social.

Embora concorde que, em tese, a quantidade do entorpecente apreendido, aliado ao envolvimento do paciente com atividades criminosas justificam a manutenção da prisão cautelar com lastro na garantia da ordem pública, verifico que, no caso
sub judice
, é possível a concessão parcial da ordem vindicada.

Não basta o juiz dizer que a prisão visa “
evitar a reiteração criminosa [...] a sensação de impunidade, intranquilidade e insegurança jurídica à comunidade de Cocalinho”
, e, menos ainda, levantar aspectos relacionados à “
guerra entre facções criminosas que disputam a hegemonia pelo tráfico de drogas, sendo que inclusive ocorreram vários homicídios envolvendo organizações criminosas rivais”
.

Depois, a quantidade e a natureza de droga [aproximadamente meio quilograma de maconha], isoladamente, não autoriza concluir que a segregação é necessária no presente caso.

Digo isso porque não há nos autos nenhum indicativo de que, se colocado em liberdade, o paciente voltará a delinquir, comprometendo, com isso, a ordem pública.

Nesse aspecto, a documentação que instrui os autos evidencia que o paciente possui ocupação lícita [serralheiro] e endereço no distrito da culpa, elementos que, somados a ser ele tecnicamente primário, arrefecem a necessidade da medida extrema. Confira-se:

“[...] sendo o encarcerado primário, que ostenta apenas outros registros criminais por delitos de menor potencial ofensivo, sem condenações transitadas em julgado, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito [...] sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente”
(N.U 1019777-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Aliás, como bem evidenciado na impetração, o paciente faz uso contínuo de diversos medicamentos – Glifage XR, Tilatil, Omeprazol, Alopurinol, Hctz, Enalapril, etc. –, teve alterações recentes no seu quadro sanguíneo – Triglicérides, glicemia, ácido úrico –, possui artropatia inflamatória relacionada à gota e, em 4.8.2021, teve 75% do parênquima dos pulmões comprometido, elementos que também subsidiam a substituição da custódia cautelar pela liberdade provisória.

Afastada a indispensabilidade do cárcere, entendo que a prisão cautelar deve ser substituída por medidas cautelares diversas – em especial o
uso de tornozeleira eletrônica
–, que surtirá a eficácia necessária para assegurar a regularização da instrução processual e a garantia da ordem pública.

Sobre a eficácia das medidas cautelares em caso semelhante, anoto o aresto do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. [...] as particularidades do caso [...] demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa. 5. Recurso provido para, ratificada a liminar, substituir a custódia preventiva do recorrente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau”
(RHC 155.940/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva de
NEY PAULO LOPES
pelas seguintes medidas cautelares:

“a) declarar o endereço de sua residência e onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b)
comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades
;

c)
não se ausentar do território da Comarca de seu domicílio, por mais de 24h (vinte e quatro horas), sem prévia comunicação judicial
;

d)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
;

e) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, de prostituição e outros similares);

f)
recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer efeito entorpecente;

h)
monitoramento eletrônico
”

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
NEY PAYLO LOPES
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento, ficando responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022